Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA IVONETE SOUZA SILVA da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0711888-30.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decretou a extinção da requisição, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de precatório quanto ao crédito principal. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 157287791 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 158865200 dos autos de origem, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 6.618/20. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47645587), a agravante/exequente alega, em síntese, a constitucionalidade da Lei Distrital n.° 6.618/20, ao argumento de que inexiste competência privativa do Chefe do Poder Executivo, para a iniciativa de lei que verse sobre o teto das obrigações de pequeno valor. Entende pela natureza processual da lei em questão e propugna pela expedição de requisição de pequeno valor no valor correspondente a vinte salários mínimos. Traz jurisprudência que entende aplicável ao caso e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 47645589 e 47645590. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora